Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROTOCOLOCAMENTO. INTEMPESTIVO.
1 A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória.
2. Interposta a impugnação à penhora quando já escoado o seu referido prazo, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o seu não conhecimento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.